Tribunal: STJ
Processo: 0003888-32.2019.8.16.0117
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2095520 - PR (2022/0089265-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOEDI LEAL
ADVOGADOS
: HENRIQUE KLOCH - SC009684
CAROLINE AMADORI CAVET - PR049798
CINTHIA MICHELE NENEVÉ - PR086826
MAYARA MEDEIROS ROYO - PR093127
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE
DROGAS. LITISPENDÊNCIA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso
especial para restabelecer a condenação do recorrido nas penas do crime de tráfico de
drogas, nos termos fixados pelo juízo de primeira instância.
2. O recorrido foi condenado, em primeiro grau, à pena de 18 anos e 9 meses de reclusão,
no regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no
, c/c
III
art. 33, caput
art. 40,
e VII e
, ambos da
e
-B da
O Tribunal de
art. 35, caput
Lei 11.343/06 art. 244
Lei 8.069/90.
origem, em recurso de apelação, reconheceu a litispendência em relação aos fatos
processados na ação penal n. 0001534-44.2013.8.16.0117, afastando a condenação pelo
crime de tráfico nos presentes autos.
3. No agravo regimental, o agravante alega que a decisão monocrática deve ser reformada,
sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de indicação específica do dispositivo legal
violado pelo Tribunal de origem; (ii) afastamento da litispendência com base em presunção
sem suporte probatório idôneo; (iii) desconsideração do princípio do in dubio pro reo; e
(iv) desautorização do entendimento do Tribunal local que reconheceu a litispendência em
razão da natureza permanente do delito e da inserção das condutas no mesmo contexto
fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53922759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:09
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 604dc6c0-1684-4e8c-8fa0-551c09c91cd7

4. A questão em discussão consiste em saber se há litispendência entre duas ações penais
que apuram crimes de tráfico de drogas, considerando que os fatos apurados não são os
mesmos e ocorreram em momentos distintos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado anteriormente, o que não ocorreu no caso em análise.
6. A decisão agravada fundamentou que o fato de dois crimes de tráfico de drogas,
apurados em ações penais distintas, fazerem parte da mesma investigação criminal não
implica litispendência, mas sim eventual conexão entre os feitos, conforme
do
art. 80
Código de Processo Penal.
7. O Ministério Público, no exercício de sua atribuição constitucional, pode optar por
oferecer denúncias separadas por crimes conexos, quando assim for mais adequado à
persecução penal ou quando elementos do segundo crime forem descobertos
posteriormente, sem que isso implique arquivamento implícito em relação aos fatos ou
acusados não constantes no primeiro processo.
8. No caso concreto, os fatos apurados nas duas ações penais não são os mesmos, sendo
impossível reconhecer litispendência, conforme entendimento jurisprudencial que exige
identidade de objeto e fato criminoso para sua configuração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
caput, c/c
III e VII e
caput;
art. 80; Lei no 11.343/06, art. 33,
art. 40,
art. 35,
-B.
Lei no 8.069/90, art. 244
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 344.510/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28.03.2017;
STJ, AgRg no HC 499.179/TO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
07.05.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53922759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:09
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 604dc6c0-1684-4e8c-8fa0-551c09c91cd7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2095520 - PR (2022/0089265-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOEDI LEAL
ADVOGADOS
: HENRIQUE KLOCH - SC009684
CAROLINE AMADORI CAVET - PR049798
CINTHIA MICHELE NENEVÉ - PR086826
MAYARA MEDEIROS ROYO - PR093127
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE
DROGAS. LITISPENDÊNCIA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso
especial para restabelecer a condenação do recorrido nas penas do crime de tráfico de
drogas, nos termos fixados pelo juízo de primeira instância.
2. O recorrido foi condenado, em primeiro grau, à pena de 18 anos e 9 meses de reclusão,
no regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no
, c/c
III
art. 33, caput
art. 40,
e VII e
, ambos da
e
-B da
O Tribunal de
art. 35, caput
Lei 11.343/06 art. 244
Lei 8.069/90.
origem, em recurso de apelação, reconheceu a litispendência em relação aos fatos
processados na ação penal n. 0001534-44.2013.8.16.0117, afastando a condenação pelo
crime de tráfico nos presentes autos.
3. No agravo regimental, o agravante alega que a decisão monocrática deve ser reformada,
sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de indicação específica do dispositivo legal
violado pelo Tribunal de origem; (ii) afastamento da litispendência com base em presunção
sem suporte probatório idôneo; (iii) desconsideração do princípio do in dubio pro reo; e
Documento eletrônico VDA53922762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:09
Código de Controle do Documento: 1bea7e39-3355-47ce-8bef-5ba10dc57dff

(iv) desautorização do entendimento do Tribunal local que reconheceu a litispendência em
razão da natureza permanente do delito e da inserção das condutas no mesmo contexto
fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há litispendência entre duas ações penais
que apuram crimes de tráfico de drogas, considerando que os fatos apurados não são os
mesmos e ocorreram em momentos distintos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado anteriormente, o que não ocorreu no caso em análise.
6. A decisão agravada fundamentou que o fato de dois crimes de tráfico de drogas,
apurados em ações penais distintas, fazerem parte da mesma investigação criminal não
implica litispendência, mas sim eventual conexão entre os feitos, conforme
do
art. 80
Código de Processo Penal.
7. O Ministério Público, no exercício de sua atribuição constitucional, pode optar por
oferecer denúncias separadas por crimes conexos, quando assim for mais adequado à
persecução penal ou quando elementos do segundo crime forem descobertos
posteriormente, sem que isso implique arquivamento implícito em relação aos fatos ou
acusados não constantes no primeiro processo.
8. No caso concreto, os fatos apurados nas duas ações penais não são os mesmos, sendo
impossível reconhecer litispendência, conforme entendimento jurisprudencial que exige
identidade de objeto e fato criminoso para sua configuração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A litispendência entre ações penais exige identidade de objeto e fato criminoso, não
2.
sendo configurada pela mera conexão entre os feitos.
O Ministério Público pode oferecer
denúncias separadas por crimes conexos, desde que tal conduta seja mais adequada à
persecução penal ou quando os elementos do segundo crime forem descobertos
posteriormente.
Documento eletrônico VDA53922762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:09
Código de Controle do Documento: 1bea7e39-3355-47ce-8bef-5ba10dc57dff

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
caput, c/c
III e VII e
caput;
art. 80; Lei no 11.343/06, art. 33,
art. 40,
art. 35,
-B.
Lei no 8.069/90, art. 244
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 344.510/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28.03.2017;
STJ, AgRg no HC 499.179/TO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
07.05.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental no agravo em recurso especial interposto por
JOEDI LEAL para impugnar decisão monocrática de minha relatoria, que deu
provimento ao recurso especial para restabelecer a condenação do recorrido nas penas
do crime de tráfico de drogas, nos termos fixados pelo juízo de primeira instância.
Consta dos autos que o ora recorrido foi condenado, em primeiro grau de
jurisdição, à pena de 18 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela
prática dos crimes previstos no
, c/c
III e VII e
,
art. 33, caput
art. 40,
art. 35, caput
ambos da
e
-B da
Lei 11.343/06 art. 244
Lei 8.069/90.
O recurso de apelação foi parcialmente provido pelo Tribunal de origem, por
maioria, para reconhecer a litispendência em relação aos fatos processados na ação
penal n. 0001534-44.2013.8.16.0117, afastando-se, por consequência a condenação pelo
crime de tráfico lançada nos presentes autos.
Dei provimento ao recurso especial, para restabelecer a condenação do
recorrido nas penas do crime de tráfico de drogas, nos termos fixados pelo juízo de
primeira instância.
No agravo regimental, alega-se que a "decisão monocrática deve ser
reformada, uma vez que: (i) não indica de forma específica o dispositivo legal
supostamente violado pelo Tribunal de origem; (ii) afasta a litispendência com base em
presunção desprovida de suporte probatório idôneo; (iii) desconsidera a aplicação do
princípio do in dubio pro reo , que impõe interpretação favorável ao réu diante de
qualquer incerteza fática; e (iv) desautoriza o entendimento do Tribunal local — não
impugnado pelo Parquet — que reconheceu a litispendência justamente em razão da
natureza permanente do delito e da inserção das condutas no mesmo contexto fático-
probatório."
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53922762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:09
Código de Controle do Documento: 1bea7e39-3355-47ce-8bef-5ba10dc57dff

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida
por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Consoante assentado na decisão agravada, o fato de dois crimes de tráfico de
drogas, apurados em ações penais distintas, fazerem parte da mesma investigação criminal
não implica automática conclusão pela litispendência entre as demandas que os apuram;
reflete na eventual conexão entre os feitos, a depender da conveniência do órgão acusador
calcada na maior facilidade de produção de provas e para o melhor exercício do
contraditório e da ampla defesa, conforme
do CPP.
art. 80
A propósito, "o Ministério Público, no exercício de sua atribuição constitucional
de titular da ação penal pública, pode optar por ofertar denúncias separadas por crimes
conexos quando assim for mais adequado à persecução penal ou quando elementos do
segundo crime somente vierem a ser descobertos em momento posterior. Tal conduta
conduta ministerial não implica em arquivamento implícito em relação aos fatos ou
acusados que não constaram no primeiro processo" (HC 344.510/RS, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, D Je
.
28/03/2017)
No caso em apreço, tal como consignado na decisão agravada, verifica-se
que, em uma persecução penal, o réu foi flagrado transportando ecstasy e maconha nas
dependências da Rodoviária Municipal de Medianeira/PR, em um ônibus, na data de
Na segunda ação penal, constata-se a prática do tráfico de drogas pelo
22/04/2013.
recorrido na companhia de outros indivíduos, por meio de venda, exposição à venda e
entrega de maconha, cocaína, crack e haxixe, na Av. Rio Grande do Sul, no 3.662, bairro
Itaipu, Medianeira/PR, em data não sabida mas certamente até
ou seja, mais
16/03/2013,
de um mês antes do crime narrado no processo primitivo.
Não há, portanto, como se falar em litispendência, já que os fatos apurados
não são os mesmos. Igualmente, "há litispendência quando tramitam duas ações penais
contra o mesmo réu, com igual objeto, ou seja, tratando do mesmo fato criminoso,
existindo violação à coisa julgada quando, após o trânsito em julgado do mérito da ação
penal, nova acusação é formulada versando sobre os mesmos ilícitos."(AgRg no HC n.
499.179/TO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, D Je de
)
7/5/2019.
Documento eletrônico VDA53922762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:09
Código de Controle do Documento: 1bea7e39-3355-47ce-8bef-5ba10dc57dff

Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA53922762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:09
Código de Controle do Documento: 1bea7e39-3355-47ce-8bef-5ba10dc57dff

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0089265-2
AREsp 2.095.520 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00038883220198160117 000388832201981601173 00039577420138160117
38883220198160117 388832201981601173 39577420138160117
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: JOEDI LEAL
ADVOGADO
: HENRIQUE KLOCH - SC009684
ADVOGADOS
: CAROLINE AMADORI CAVET - PR049798
CINTHIA MICHELE NENEVÉ - PR086826
ADVOGADA
: MAYARA MEDEIROS ROYO - PR093127
CORRÉU
: VOLMIR ANTONIO CORREIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOEDI LEAL
ADVOGADO
: HENRIQUE KLOCH - SC009684
ADVOGADOS
: CAROLINE AMADORI CAVET - PR049798
CINTHIA MICHELE NENEVÉ - PR086826
ADVOGADA
: MAYARA MEDEIROS ROYO - PR093127
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5425241551136411:0908@
2022/0089265-2 - AREsp 2095520 Petição : 2025/0087449-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:29:51
Código de Controle do Documento: FE1838B6-A601-4623-B983-F5BBBE2550EA